Tribunal: TJES
Processo: 0000137-86.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
PROCESSO Nº 0000137-86.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ADEMIR GOMES DA SILVA JÚNIOR

Advogado do (a) APELADO: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO - AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME – NEGAR PROVIMENTO.

1.

Mantém-se a sentença absolutória quando o arcabouço probatório não é suficiente para afirmar que o réu ameaçou a vítima de forma convincente
.

2.

Apesar da palavra da vítima deter maior relevância e valoração em crimes desta espécie, esta deve estar em consonância com o conjunto probatório, o que não se vê no presente caso concreto.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000137-86.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADEMIR GOMES DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0000137-86.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ADEMIR GOMES DA SILVA JÚNIOR

Advogado do (a) APELADO: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença de fls. 91/92, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
ADEMIR GOMES DA SILVA JÚNIOR
do crime de ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha (art. 147, do CP).

Em suas razões, às fls. 44-149, postula pela condenação do acusado alegando a suficiência de provas para a procedência da ação, com fulcro na palavra da vítima.

Contrarrazões da Defesa e Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3090337) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta, na forma do
caput
do artigo 610 do CPP.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000137-86.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ADEMIR GOMES DA SILVA JÚNIOR

Advogado do (a) APELADO: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Por estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, em sede de contrarrazões, a defesa sustenta a inépcia recursal ao argumento de que os fundamentos se mostram confusos.

Não vejo como prosperar as alegações da defesa, uma vez que o recurso ministerial é claro ao requerer a condenação do apelado com base nas provas apresentadas nos autos, razão pela qual rejeito a preliminar.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
parquet
contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu ADEMIR GOMES DA SILVA JÚNIOR do crime de ameaça (art. 147, do CP), nas circunstâncias previstas na Lei n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha), postulando, em síntese, a condenação do acusado.

Da denúncia se extrai que no dia 7 de janeiro de 2019, por volta de 22h00m, o denunciado teria ameaçado sua companheira e vítima, através de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

A ofendida, em juízo (mídia de fl. 114), afirmou que:

[...] morava com o acusado há 3 (três) meses, juntamente com seus filhos menores, cuidando da mãe dele; que viu o acusado com a ex-companheira, tendo esta tentado lhe agredir; que o acusado a colocou para fora de casa com as crianças menores; que o acusado pegou uma arma e a ameaçou, querendo matá-la; que não sabia que o acusado tinha arma; que o acusado lhe apontou a arma; que a vizinha do acusado chamou a polícia; que não estava na casa como cuidadora da mãe do acusado; que foi morar com o acusado como companheira dele; que não teve mais contato com o acusado; que o acusado não devolveu seus pertences; que viu a, o acusado na casa da sogra dele, juntamente com a ex-esposa; que a ex-esposa do acusado a agrediu, agarrando-a pelo pescoço e cabelo; que o acusado foi até a sua

residência pegar a arma, retornando a casa de sua sogra; que enquanto o acusado foi buscar a arma, ficou com a ex-esposa dele; que isso demorou por volta de 3 (três) minutos; que o acusado colocou seus filhos na rua; [...].

A ausência de vestígios nesta espécie de delito exige a dilação probatória através de testemunhas que sejam aptas a ensejar um édito condenatório.

O magistrado de primeiro grau destacou, em sua sentença, que
“não há provas de que Ademir tenha ameaçado a vítima Genilda conforme a narrativa da exordial acusatória.

Há dúvidas de como os fatos ocorreram. Ademais, em Juízo, a testemunha Geiciane afirmou que "a vítima estava descontrolada jogando pedra e xingando o réu; o réu estava calmo; ela jogava pedra no telhado;"

Além disso, o réu nega as acusações, afirmando que a vítima residindo no local a aproximadamente 15 dias para prestar cuidados com sua genitora, tendo sido dispensada ante a internação desta, que, inconformada, o imputou a presente prática delitiva.

Os policiais ouvidos em juízo apenas confirmaram que atenderam à ocorrência, não tendo encontrado a suposta arma.

Assim, não se pode depreender dos presentes autos, que o réu tenha efetivamente ameaçado matar a vítima.

Apesar da palavra da vítima deter maior relevância e valoração em crimes desta espécie, esta deve estar em consonância com o conjunto probatório, o que não se vê no presente caso concreto.

Dito isso, os indícios de materialidade e autoria não foram suficientemente demonstrados para afirmar a ocorrência do delito em questão de forma convincente, razão pela qual a absolvição deve ser mantida.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PROVAS INSUFICIENTES DO CONTEXTO FÁTICO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não havendo provas seguras do contexto fático em que ocorreu a desavença entre as partes, não se podendo afirmar que foi o réu quem causou as lesões na vítima, imperiosa é a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.
2. Recurso não provido. (TJ-MG - APR: 10024132114034001 Belo Horizonte, Relator: Eduardo Brum, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 5.7.2017 - destaquei).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 129, §9º CP. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INCERTEZA SOBRE QUEM TERIA AS INCIADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A partir dos laudos de lesões corporais, tanto do apelado quanto a vítima, não há dúvida de que as mútuas agressões ocorreram. Entretanto,
não vislumbro a certeza necessária para embasar uma condenação criminal
de que as agressões por parte do apelado se iniciaram no contexto de violência doméstica, podendo ter ocorrido em razão de legítima defesa. 2.
Inexistindo provas seguras para comprovar quem iniciou as agressões
, e se houve por parte do réu alegação de legítima defesa,
a absolvição é a medida que se impõe, em observância à regra do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 063170000069, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto:
GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 22.7.2021 - destaquei).

Em conformidade com o princípio constitucional do
in dubio pro reo
, mantenho a sentença absolutória.

Mediante tais fundamentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0000137-86.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ADEMIR GOMES DA SILVA JÚNIOR

Advogado do (a) APELADO: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO - AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME – NEGAR PROVIMENTO.

1.

Mantém-se a sentença absolutória quando o arcabouço probatório não é suficiente para afirmar que o réu ameaçou a vítima de forma convincente
.

2.

Apesar da palavra da vítima deter maior relevância e valoração em crimes desta espécie, esta deve estar em consonância com o conjunto probatório, o que não se vê no presente caso concreto.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Vitória, 19 de outubro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.